Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-94.2018.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702293-94.2018.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALEXANDRINA CARDOSO DE FARIAS, RENATO COELHO DE CARVALHO, CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO, CARMOZINA CARVALHO BATISTA, MARCOS CARVALHO BATISTA, JOSE CARVALHO BATISTA, ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DUARTES REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARVALHO BATISTA APELADO: BENJAMIN ASSIS DAS GRACAS, EUJACIO CRISTIANO DE OLIVEIRA, MARIA VICENTINA DUTRA, EDILENE BASTOS MATOS, JOEL DE HOLLANDA CORDEIRO, INACIO REPUBLICANO DE OLIVEIRA, CECILIO BENJAMIN DE OLIVEIRA, DOMINGOS SAVIO DE AGUIAR OLIVEIRA, ALVARO JOSE DE AGUIAR OLIVEIRA, ANA CRISTINA AGUIAR OLIVEIRA, ANA LUIZA AGUIAR OLIVEIRA RODRIGUES, CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO, CARMOZINA CARVALHO BATISTA, MARCOS CARVALHO BATISTA, JOSE CARVALHO BATISTA, ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DUARTES, JEOVAH DIAS FERREIRA, ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, ALDANEI MENEGAZ DE ANDRADE, ESPÓLIO DE CECILIA MACHADO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE NICACIO JOSE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: INACIO REPUBLICANO DE OLIVEIRA, CELENITA DE JESUS RORIZ OLIVEIRA, JOSE CARVALHO BATISTA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 65469725 e ID 65636621 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator